Tribunal: TCU
Processo: 039.359/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do Acórdão 840/2023-TCU-Plenário, proferido no TC 011.528/2022-2, que cuidou de auditoria no Comitê Brasileiro de Clubes (CBC)

Inteiro teor:
Acórdão 197/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40, inciso I, da Resolução/TCU 259/2014, alterada pela Resolução/TCU 321/2020, em considerar cumpridas as recomendações constantes dos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4 do Acórdão 840/2023-TCU-Plenário , promovendo o apensamento do presente processo, em definitivo, ao TC- Processo 011.528/2022-2 (Relatório de Auditoria, de minha relatoria), sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Comitê Brasileiro de Clubes e ao Ministério do Esporte, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 039.359/2023-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de contas da União. 1.2. Entidade: Comitê Brasileiro de Clubes. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: Luis Felipe Vasconcelos de Melo Cavalcanti (42884/OAB-PE), representando Comitê Brasileiro de Clubes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.